Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-96.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007303-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOINIR LOPES MOREIRA - CPF: 009.749.501-81 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AÇ
ÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA DA AUTORA –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CONSUMIDORA QUE CONTRIBUIU PARA A INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

131626674, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Cerceamento de defesa;

2)

A inexistência de ato ilícito – Regularidade da contratação;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Descabimento da correção monetária pelo IGP-M/FGV.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 131994658), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, no dia
23/02/2021,
realizou um empréstimo consignado junto a reclamada, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais, no valor de
R$ 264,59 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos),
dia 26 de cada mês.

Aduz que o reclamado deixou de descontar 02 (dois) meses do empréstimo, quais sejam, novembro e dezembro de 2021, e, por isso, acreditou que o demandado iria, consequentemente, prorrogar o prazo de desconto das parcelas do empréstimo, isto é, iria prorrogar para os meses subsequentes o vencimento das demais parcelas, sem prejudicar a si ou à continuidade do contrato.

Entretanto, em
26/01/2022,
ao realizar o saque do valor de sua aposentadoria, recebeu somente o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais),
e isso porque o reclamado debitou todos os empréstimos em atraso de uma só vez naquele mês, totalizando o montante de
R$ 793,77 (setecentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos)
, violando, assim, a limitação de 30% (trinta por cento) de desconto, conforme definido pela jurisprudência do STJ.

Narra que se dirigiu junto com sua filha até o reclamado para saber o que aconteceu, obtendo, como resposta, a explicação do atendente Luiz Fernando de que:
“houve um erro do Banco deixar de cobrar os empréstimos e cobrar tudo de uma só vez”,
o que causou extremo prejuízo para a autora.

O reclamado, em sede de contestação, juntou aos autos o
“Comprovante de Contratação de Empréstimo Crediário Itaú para Aposentados e Pensionistas N° 000001724111065”
(id. 131626656), LOG de confirmação eletrônica (id. 131626651), “Condições gerais do contrato de empréstimo pessoal” (id. 131626652), relatórios de transação (id. 131626655) e extratos bancários da autora (id. 131626657).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente a pretensão inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Assim, as provas do processo indicam que, de fato, houve uma falha na prestação de serviços pela reclamada.

Com efeito, a contestação não traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude das cobranças, o que lhe competia em face da relação de consumo que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial.

Descura, assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora.

A conduta consistente em efetuar descontos na conta corrente da parte Autora sem a autorização dela, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral.

In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo.

(...) Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Em exame dos documentos anexados aos autos, vê-se que a
cláusula 6ª do contrato de empréstimo crediário Itaú
(id. 131626656),
ao estipular o modo de pagamento do mútuo, estabeleceu que:
“pagarei os valores devidos mediante débito que autoriza o Itaú Unibanco a
fazer no momento do saque do meu benefício previdenciário
ou, não ocorrendo o saque ou o pagamento do beneficio pelo INSS,
efetuarei o pagamento, na data do vencimento da parcela, diretamente nas agencias do Itaú Unibanco
”
(grifei).

Já a
cláusula 8ª prevê a possibilidade do vencimento antecipado da dívida
quando não houver o cumprimento das obrigações pelo cliente, sofrer legítimo protesto de título ou tiver a insolvência decretada.

Os documentos anexados aos autos pela própria reclamante (id. nº 131624743 - Pág. 5) mostram que, a partir de
26/10/2021,
esta se tornou inadimplente, na medida em que, conforme já esclarecido acima, o valor da parcela seria debitado pelo reclamado
no momento do saque do benefício previdenciário (art. 6 do contrato)
, contudo, antes que pudesse ocorrer o desconto mensal, a reclamante realizou o SAQUE DO VALOR INTEGRAL do seu benefício, deixando a conta sem saldo suficiente para cumprir com a obrigação assumida perante o reclamado, razão pela qual, tanto no mês de novembro quanto em dezembro
de 2021
, não houve o débito das parcelas apontadas pela autora na inicial.

O recorrente comprovou que somente conseguiu efetivar o débito em conta referente à parcela do mês de outubro, vencida em 26/10/2021, na data de
25/12/2021
, pois só nessa ocasião a recorrida possuía saldo suficiente em conta, conforme consta no extrato de id. 131624743 - Pág. 1 e no
“Demonstrativo de Evolução de Dívida”
(id. nº 131624744).

Ademais, diferentemente do alegado na petição inicial, a prova dos autos mostra que o recorrente não efetuou o débito de
R$ 793,77 (setecentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos)
diretamente no saldo da conta corrente da recorrida, afinal, no dia do pagamento (
26/01/2022
), sequer havia saldo suficiente para que o valor fosse ali descontado, já que, naquela data, a recorrida efetuou o saque da integralidade do valor depositado em conta, de modo que, segundo é possível inferir do conjunto probatório, o débito referente às faturas nºs 09, 10 e 11, vencidas em 25/11/2021, 27/12/2021 e 26/01/2022,

foi quitado por meio de pagamento realizado, de forma comissiva/ativa, pela própria recorrida no dia
26/01/2022,

conforme e extrai dos comprovantes de id. 131624743 – Pág. 6 e 7, vejamos:

Logo, não havendo demonstração da prática de ato ilícito por parte do reclamado, não há falar em caracterização do dever de indenizar, afinal, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Faço constar, ademais, que o
s descontos efetuados em conta corrente com a anuência da correntista não estão sujeitos ao percentual de 30% (trinta por cento) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO.
Em sede de recurso especial representativo de controvérsia - Tema 1085 -, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ - fixou a tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
(REsp n. 1.863.973 - SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No caso concreto, inviável a limitação dos débitos pretendida pelo autor, ainda que a conta-corrente seja utilizada para recebimento de salário, inclusive porque o demandante pode revogar a autorização concedida à instituição financeira, suportando as consequências desta opção. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50021703120188210077, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 13-05-2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes
.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.928.694/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Ressalte-se que houve a ratificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fixação de tese repetitiva, no que concerne ao entendimento firmado de ser lícito o desconto em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

(...)

7.
Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça
, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(STJ - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022